Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713999-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. G. G. IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Gomes Gutierres, assistido pelos genitores, em desfavor de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que reputa lesivo ao direito dele, por ser portador de comorbidade (Síndrome de Down), consubstanciado na negativa de agendamento de vacinação contra a Covid-19. Informa o Impetrante, hoje com 17 (dezessete) anos de idade, que, diante do início de vacinação dos portadores de comorbidades contra a Covid-19, promoveu o cadastramento na página da Secretaria de Estado da Saúde, mas lhe foi negado o agendamento para tomar vacina em razão de ser menor de 18 (dezoito) anos de idade (ID 25537348). Argumenta que tal negativa não é razoável, pois, das vacinas disponibilizadas para atendimento da população do Distrito Federal com comorbidades, a da empresa Pfizer tem expressa indicação para pessoas maiores de 16 (dezesseis) anos. Destaca que a negativa vai de encontro aos termos da Nota Técnica 467-2021 do Ministério da Saúde, expedida em 26/4/2021. Requer a concessão de liminar para que seja determinado à d. Autoridade indigitada coatora que garanta ao Impetrante o direito de receber a vacina da Pfizer, que é a única indicada para a idade dele. Posterguei a análise da liminar para momento posterior à apresentação de informações, que foram prestadas pela d. Autoridade indigitada coatora (IDs 25577646 e 25925551). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Conforme se extrai dos documentos existentes dos autos, o Impetrante possui 17 (dezessete) anos de idade e é portador de Síndrome de Down (IDs 25537346 e 25537352), está cadastrado como cidadão com comorbidade junto à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (ID 25537347), mas teve negado o agendamento para receber a vacina em razão da idade (ID 25537348). Em consulta ao site da Secretaria de Estado da Saúde é possível constatar que a previsão de vacina para as pessoas com comorbidades restringe-se àqueles cidadãos com idade superior a 18 anos. Confira-se: “O cadastramento e a vacinação contra a covid-19 para o público com comorbidades começou no Distrito Federal. Todo cidadão entre 18 e 59 anos, com as seguintes doenças pré-existentes apresentadas abaixo, deverá se cadastrar para posteriormente agendar a vacinação, conforme liberação de vagas a serem anunciadas no site da Secretaria de Saúde.” (http://www.saude.df.gov.br/vacinacomorbidades/) (Grifou-se) Embora a Nota Técnica n.o 467/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS, ao dispor sobre a “Estratégia de Vacinação dos Grupos de Pessoas com Comorbidades, Pessoas com Deficiência Permanente e Gestantes e Puérperas”, inclua na fase I de prioridades “Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade” (ID 25537353, fl. 2), ela possui diretriz no item 7.2 no sentido da observância ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 – PNO: "7.2. Diante do quantitativo ainda limitado na disponibilidade das vacinas para oferta à população-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 2021, o PNI ratifica a importância das disponibilizadas serem destinadas àqueles grupos pré-determinados, que, inicialmente, já apresentam maior risco de exposição, complicação e óbito pela covid-19, conforme prioridades elencadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO)". (Grifou-se) O PNO por sua vez, que teve a 6a edição publicada apenas dois dias após a supracitada NT n.o 467/2021, limitou na fase I de vacinação a sua aplicação apenas às pessoas portadoras de Síndrome de Down acima de 18 anos: “Apresenta-se a seguir os critérios de priorização para vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas (grupo 14 do quadro 1) (conforme nota técnica 467/2021): Na fase I, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado: • Pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos; • Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) acima de 18 anos; • Gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos; • Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos; • Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.” (https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf , pág. 29) (Grifou-se) Conforme destacado na página 11 do referido documento, o PNO, “Elaborado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a covid-19”. Desse modo, infere-se que, conquanto o Ministério da Saúde reconheça a necessidade de vacinação das pessoas com síndrome de down, independentemente da idade (NT n.o 467/2021), optou por incluir na primeira fase do PNO somente aqueles portadores da síndrome maiores de 18 (dezoito) anos. E, como destacado nas informações prestadas (ID 25925551), o Distrito Federal vem observando as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal. Nesse contexto, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a liminar. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator